Tribunal: TJDFT
Processo: 0731355-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NOVO EMPREGO. CONTRIBUIÇÃO PARA A SUBSISTÊNCIA DO ALIMENTANDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO E AGRAVO INTERNO QUE SE JULGA PREJUDICADO.
1. A fixação de pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-possibilidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes envolvidas, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais dos alimentandos, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante. Admite-se, ainda, alteração no valor fixado caso haja rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes do referido critério.
2. Se antes de conseguir o novo trabalho havia indícios de que o Agravante conseguiria contribuir com 70% do Salário-Mínimo para a subsistência de seu filho, com mais razão tal decisão deve se manter diante da assinatura do novo contrato de trabalho.
3. Agravo de Instrumento parcialmente provido e Agravo Interno que se julga prejudicado.